Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735224-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E S P A C H O Aparentemente, o ora agravante já interpôs anterior agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada (autos n. 0702383-30.2025.8.07.9000, protocolado em 22.8.2025, às 10h29). O presente recurso foi interposto na data de hoje também, 22.8.2025, porém, às 10h36. Intime-se o agravante para se manifestar acerca da ocorrência da preclusão consumativa operada no caso presente (a atingir a admissibilidade do presente agravo de instrumento), nos termos do CPC, art. 10. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator